Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU. EXCESSO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO RECONHECIDA. SÚMULA 231. STJ. REPARAÇÃO MÍNIMA. DENÚNCIA. PEDIDO EXPRESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO IN RE IPSA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal acusatória contra sentença que absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 129, parágrafo 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, nos termos do artigo 386, inciso VI, segunda figura, do Código de Processo Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes acerca da materialidade e autoria da conduta do acusado que levem à sua condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Lei no 11.340/06, a vulnerabilidade e a hipossuficiência femininas em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, dispensando-se a comprovação da subjugação da mulher.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que a dinâmica dos fatos foi confirmada pelas fotografias acostadas e pelo laudo de exame de corpo de delito.
5. Em detida análise do conjunto probatório é possível aferir que, não obstante a vítima tenha afirmado ter dado início às agressões, de fato, pelas fotografias acostadas aos autos, somadas às conclusões do laudo de exame de corpo de delito presente no caderno processual, impõe-se a conclusão de que o apelado agiu com excesso de legítima defesa, se consideradas as lesões produzidas na vítima em razão das agressões por ele perpetradas, não se coadunando com somente os empurrões que ele afirma ter empreendido contra ela para repelir e conter as agressões que a vítima teria praticado contra o recorrido, que, a propósito, não sofreu qualquer lesão.
6. A confissão, ainda que parcial, não impõe a fixação da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal, por força do enunciado da Súmula de número 231, do colendo STJ.
7. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida e a comprovação da materialidade e da autoria, como no caso dos autos, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.